Tribunal: STF
Processo: Rcl 67967
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633/GO, TEMA 1.046. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE INDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.473.339 INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES E JULGADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por A.M.L.A.L. e outros, em 6.5.2024, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0011183-05.2016.5.15.0150, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633/GO, Tema 1046.



O caso



    2. Em 3.10.2017, o juízo da Vara Única de Cravinhos/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista n. 0011183-05.2016.5.15.0150 ajuizada por D.F.B.C. (e-doc. 23).



    Em 16.10.2018, a Décima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos por A.M.L.A.L. e outros e por D.F.B.C. (e-doc. 52).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 22.1.2019 (e-doc. 53).



    A.M.L.A.L. e outros interpuseram recurso de revista, inadmitido (e-doc. 32), pelo que houve a interposição de agravo de instrumento que teve o provimento negado pela Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região (e-doc. 32).



    Em 17.8.2022, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11183-05.2016.5.15.0150 (e-doc. 35).



    Contra essa decisão, A.M.L.A.L. e outros interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 36), inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 38), pelo que houve a interposição de agravo para este Supremo Tribunal (e-doc. 39).



    Em 8.1.2024, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.473.339 interposto por A.M.L.A.L. e outros (e-doc. 42).



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados pelo Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44).



    Em sessão virtual de 1.3.2024 a 8.3.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo interno interposto por A.M.L.A.L. e outros no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.473.339/SP. Essa a ementa do acórdão:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. ADVOGADO EMPREGADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (e-doc. 46).



    Em sessão virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024, este Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos por A.M.L.A.L. apenas para excluir a majoração dos honorários advocatícios:



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. ADVOGADO EMPREGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL . 1. É de se reconhecer, no acórdão embargado, a existência de erro material na majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve condenação ao pagamento de honorários na decisão de origem. 2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para excluir a majoração dos honorários recursais” (e-doc. 49).



    Esse acórdão foi publicado em 30.4.2024 e não transitou em julgado.



    3. A.M.L.A.L. e outros ajuízam a presente reclamação e alegam que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0011183-05.2016.5.15.0150 teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1046.



    Explicam que este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, “reconheceu de forma insofismável a validade das Cláusulas Normativas, em temas que não demandem acerca de Direitos Indisponíveis, nos quais se incluí a fixação de jornada de trabalho” (fl. 6, e-doc. 1).



    Informam que “no processo de origem foram anexados à Contestação os Acordos Coletivos de Trabalho do período em discussão, os quais não foram impugnados pela empregada, de modo que sua aplicabilidade é incontroversa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumentam que, “considerando que a questão relacionada a jornada de trabalho não se trata de direito absolutamente indisponível, podendo ser flexibilizado, inclusive com permissivo constitucional, e diante do quanto decidido pelo E. STF no julgamento do tema 1046 da lista de repercussão geral, de que a negociação coletiva prevalece sobre o legislado, temos ser caso de reconhecer a validade da negociação coletiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pedem seja julgada procedente a reclamação “para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 10ª Câmara, 5ª Turma, Desembargador Relator João Alberto Alves Machado, nos termos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes junto ao Tema 1046 deste C. STF, para o fim de excluir a condenação ao pagamento de horas extras a partir da 4ª diária e 20ª semanal, determinando-se que as horas extras observam a jornada de 44 horas semanais, nos termos dos Acordos Coletivos, como de direito” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se a Décima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, no Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0011183-05.2016.5.15.0150, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633/GO, Tema 1046.



    7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão que os reclamantes pretendem seja cassada foi prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em 16.10.2018 (e-doc. 35), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 2.6.2022, do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633/GO, Tema 1.046, apontado como paradigma.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data dessa específica decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES CRISE DE LEGALIDADE INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PRECEDENTES ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF IMPOSSIBILIDADE DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    8. Ademais, ainda que se entendesse ter a presente reclamação por objetivo a revisão do acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.473.339/SP, razão jurídica não assistiria aos reclamantes.



    A reclamação não é instrumento processual apropriado para impugnar decisão deste Supremo Tribunal Federal. Em 4.4.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assim decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO PROFERIDO POR ÓRGÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela se incognoscível a reclamação cujo ato reclamado consistem em decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, por suas Turma ou pelo seu Plenário, seja em recurso ou em ação originária de sua competência, uma vez que tais decisões qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 64.194-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.4.2024).



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.526-AgR/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA INTEGRANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009 e Rcl nº 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 15.790-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).



    9. Além disso, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como pretendem os reclamantes, que não se conformam com a manutenção do acórdão do Tribunal Regional da Décima Quinta Região já objeto de recurso extraordinário com agravo neste Supremo Tribunal:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora